Tribunal: TJMT
Processo: 1081215-35.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081215-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), VANESSA DA SILVA COSTA - CPF: 017.616.741-29 (ADVOGADO), ULTRA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 04.513.900/0001-93 (APELADO), ROGERIO MOREIRA PINHAL - CPF: 044.159.836-69 (ADVOGADO), JANSEN EMANUEL DO CARMO ANDRADE - CPF: 040.550.431-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS A CARGO DO JUÍZO COMPETENTE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela Empresa Cuiabana de Saúde Pública contra sentença que julgou procedente Ação Monitória ajuizada por Ultra Hospitalar Ltda., reconhecendo o crédito de R$ 913.002,30 por fornecimento de materiais médicos hospitalares. A sentença rejeitou os embargos monitórios e indeferiu os pedidos de concessão da justiça gratuita, reconhecimento de competência da Vara da Fazenda Pública e aplicação do regime de precatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) e a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, embora constituída como pessoa jurídica de direito privado, deve ser equiparada à Fazenda Pública para fins de competência jurisdicional; e (ii) se o reconhecimento da incompetência absoluta acarreta a nulidade dos atos decisórios já proferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A apelante é empresa pública de capital integralmente público, instituída pela Lei Municipal n.º 5.723/2013, vinculada ao Município de Cuiabá e destinada exclusivamente à execução de políticas públicas de saúde no âmbito do SUS, sem fins lucrativos.

4.
A jurisprudência do STF (ADPFs 387, 275 e 789 e Rcl 69.524/MT) reconhece que empresas estatais prestadoras de serviço público essencial estão sujeitas às prerrogativas da Fazenda Pública, inclusive quanto à competência e ao regime de precatórios.

5. A incompetência absoluta do juízo de origem impõe a remessa do feito à Vara da Fazenda Pública, nos termos do art. 64, § 1º, do CPC.

6.
A incompetência absoluta é matéria de ordem pública, nos termos do art. 64, §1º, do CPC, podendo ser reconhecida a qualquer tempo. No entanto, conforme o §4º do mesmo dispositivo, os atos decisórios proferidos pelo juízo incompetente permanecem válidos até deliberação em sentido contrário pelo juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a incompetência absoluta do juízo cível comum e determinar a remessa dos autos a uma das Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento:

"1. Empresa pública municipal que presta exclusivamente serviços públicos essenciais de saúde, sem fins lucrativos e sem atuação em regime concorrencial, equipara-se à Fazenda Pública para fins de fixação da competência e prerrogativas processuais.

2. Compete às Varas da Fazenda Pública julgar ações ajuizadas contra empresas públicas municipais que se enquadrem nessa condição.

3. O reconhecimento de incompetência absoluta não acarreta, por si só, a nulidade dos atos decisórios anteriormente proferidos, os quais subsistem até que o juízo competente delibere em sentido diverso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC/2015, art. 64, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 69.524/MT; STF, ADPFs 275, 387 e 789; STJ, AgInt no REsp 1.657.028/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17.02.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1035072-51.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA contra sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação Monitória ajuizada por ULTRA HOSPITALAR LTDA, constituindo de pleno direito título executivo judicial no valor de R$ 913.002,30, referente ao fornecimento de materiais médico-hospitalares (OPMEs), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, além da condenação da parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A sentença rejeitou os embargos monitórios opostos pela ora apelante, afastando os pedidos de concessão da justiça gratuita, reconhecimento de competência da Vara da Fazenda Pública e aplicação do regime de precatórios.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em preliminar, que a sentença é nula por vício de incompetência absoluta, sustentando que a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, embora formalmente constituída como pessoa jurídica de direito privado, deve ser equiparada à Fazenda Pública por preencher os requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal na Rcl 69.524/MT e em precedentes correlatos, notadamente por prestar serviço público essencial de forma exclusiva, sem fins lucrativos e em regime não concorrencial. Sustenta, portanto, que deveria ser processada perante uma das Varas da Fazenda Pública.

Defende, ainda, que lhe é aplicável o regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal, e que faz jus à gratuidade de justiça, dada sua natureza pública e a alegada calamidade financeira.

No mérito, requer a anulação da sentença e de todos os atos decisórios, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para reconhecimento das prerrogativas processuais da Fazenda Pública, com aplicação do regime de precatórios e isenção de custas.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 336279390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia preliminar devolvida a esta instância consiste em definir se a Empresa Cuiabana de Saúde Pública, embora formalmente constituída como pessoa jurídica de direito privado, submete-se à competência das Varas da Fazenda Pública, em razão da natureza das atividades que desempenha e do regime jurídico material que a rege.

Da análise dos autos e da legislação instituidora da apelante, verifica-se que a Empresa Cuiabana de Saúde Pública é empresa pública municipal de capital integralmente público, criada pela Lei Municipal nº 5.723/2013, vinculada ao Município de Cuiabá e destinada exclusivamente à prestação de serviços públicos essenciais de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, sem finalidade lucrativa e sem atuação em regime concorrencial.

Embora detenha personalidade jurídica de direito privado, a apelante atua como instrumento da Administração Pública indireta, executando políticas públicas de saúde diretamente vinculadas à garantia de direitos fundamentais, com dependência estrutural de recursos orçamentários municipais e sem exploração de atividade econômica em sentido próprio. Nessas condições, a natureza jurídica formal da entidade cede espaço à análise material e funcional, devendo prevalecer o regime jurídico compatível com a finalidade pública exercida.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar as ADPFs 387, 275 e 789, bem como a Rcl 69.524/MT, consolidou a tese de que empresas estatais prestadoras de serviço público essencial estão sujeitas ao regime constitucional da Fazenda Pública, inclusive quanto à competência jurisdicional e ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal).

De igual forma, também, é a jurisprudência desta eg. Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. PRESTAÇÃO EXCLUSIVA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. REMESSA A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME:
Apelação Cível interposta pela EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por MEDX IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, julgou procedente o pedido inicial, convertendo o mandado monitório em mandado executivo no valor de R$ 116.000,00, acrescido de juros e correção monetária, observando-se o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF. A sentença também condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Em preliminar, a apelante alegou a incompetência absoluta do juízo cível comum, por figurar como empresa pública municipal que presta serviço essencial de forma exclusiva e sem fins lucrativos, devendo, por isso, o feito tramitar perante Vara da Fazenda Pública. No mérito, pleiteou o reconhecimento de sua equiparação à Fazenda Pública para fins processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA, embora possua natureza jurídica de direito privado, está sujeita à competência das Varas da Fazenda Pública por prestar serviço público essencial sem fins lucrativos; e (ii) determinar se os atos decisórios praticados por juízo posteriormente reconhecido como incompetente devem ser anulados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
A EMPRESA CUIABANA DE SAÚDE PÚBLICA é empresa pública municipal de capital 100% público, vinculada ao Município de Cuiabá e instituída com a finalidade exclusiva de prestar serviços de saúde no âmbito do SUS, sem atuação em regime de concorrência ou obtenção de lucros.
Nos termos da Lei Municipal n.º 5.723/2013 e do seu estatuto social, a ECSP está integralmente mantida com recursos orçamentários municipais, razão pela qual se equipara à Fazenda Pública para fins de fixação da competência e aplicação de prerrogativas processuais.
A jurisprudência do TJMT firmou entendimento de que empresas públicas municipais que não exploram atividade econômica e prestam serviço público essencial submetem-se à competência das Varas da Fazenda Pública, como instrumento da Administração Pública indireta.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da ADPF 387, ADPF 275, ADPF 789 e Rcl 69.524/MT, consolidou a tese de que empresas estatais prestadoras de serviço público essencial, em regime não concorrencial, estão sujeitas ao regime constitucional de precatórios e às prerrogativas processuais da Fazenda Pública.
A incompetência absoluta é matéria de ordem pública e pode ser arguida e reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
Nos termos do art. 64, §4º, do CPC, as decisões proferidas por juízo posteriormente reconhecido como incompetente conservam seus efeitos até que o juízo competente delibere em sentido diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
Empresa pública municipal que presta exclusivamente serviços públicos essenciais de saúde, sem fins lucrativos e sem atividade concorrencial, equipara-se à Fazenda Pública para fins de fixação da competência e prerrogativas processuais.
Compete às Varas da Fazenda Pública julgar ações em que figure no polo passivo empresa pública municipal nessas condições.
A incompetência absoluta pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, e não acarreta, de imediato, a nulidade dos atos decisórios anteriormente praticados, os quais permanecem válidos até deliberação do juízo competente.”

(N.U 1035072-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

A incompetência absoluta constitui matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, por estar diretamente relacionada à garantia do juiz natural e à legalidade do processo. Conforme entendimento pacificado do STJ:
“A competência absoluta, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas instâncias ordinárias”
(STJ - AgInt no REsp: 1657028 MG 2017/0044394-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020).

No caso, à luz da natureza jurídica material da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, cuja atuação se dá de forma exclusiva na execução de políticas públicas de saúde, sem fins lucrativos, reconhece-se a competência da Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Consigna-se, contudo, que o reconhecimento da incompetência absoluta não conduz, de forma automática, à nulidade de todos os atos decisórios anteriormente praticados. Conforme dispõe o art. 64, §4º, do CPC, as decisões proferidas por juízo posteriormente declarado incompetente conservam seus efeitos até que o juízo competente delibere em sentido diverso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para acolher a preliminar de incompetência absoluta do juízo de origem, com fundamento no art. 64, §1º, do Código de Processo Civil, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, competindo ao juízo competente convalidar ou não os atos decisórios praticados até o momento, nos termos do art. 64, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026